Tribunal: TJPA
Processo: 0810102-73.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810102-73.2017.8.14.0006

APELANTE: JOEL SOARES DA CUNHA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INADIMISSÍVEL POR TER SE INSURGIDO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO CABÍVEL APENAS EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021 DO CPC E ART. 289 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. APLICAÇÃO DO ART. 932, III DO CPC. CONDENAÇÃO DE MULTA EM 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA DE ACORDO COM §4º DO ART. 1.021 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO PARA LAVRAR TERMO DE RETENÇÃO DE VEÍCULO EM RODOVIA FEDERAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 30, V DA CF. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1.

Inicialmente, necessário verificar os requisitos de admissibilidade do presente Agravo Interno.

2.

No caso dos autos, verifica-se que o Agravante se insurge contra o Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria. Deste modo, resta evidenciada a inadmissibilidade do agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado.

3.

Agravo Interno não conhecido.

4.

No que tange aos Embargos de Declaração, o embargante alega existência de omissão no Acórdão ID. 7348431, no que se refere a análise quanto a competência dos agentes da Secretaria de Trânsito de Ananindeua- SEMUTRAN, para lavrar Auto de Infração em rodovia federal.

5.

Verifico que não merece amparo a pretensão do recorrente quanto a competência de Agente para lavratura de Auto de Infração, uma vez que não há irregularidades no termo de retenção do veículo nº 08383 (ID.
3693153, pág.1), tendo em vista, que a regulamentação e fiscalização de transporte de passageiros, por se tratar de

transporte coletivo entendido como
um serviço de interesse local e de caráter essencial, determina a Constituição Federal, que a organização e a prestação de serviços dessa natureza, deve ser de responsabilidade dos Municípios, nos termos do art. 30, V da CF.

6.

Recurso conhecido e provido apenas para sanar omissão, sendo mantido o Acórdão recorrido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO E CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
,
apenas para sanar omissão,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL oposto por JOEL SOARES DA CUNHA em face do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, nos autos da Ação Anulatória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Danos Morais Cessantes, contra Acórdão ID. 7348431, que conheceu a Apelação Cível dando-lhe provimento parcial.

A demanda iniciou-se com ação ordinária proposta por Joel Cunha, em face do Município de Ananindeua, pretendendo a liberação do veículo M BENZ/ 313 CDI – Sprinter F, ANO/MODELO 2005/2006, CATEGORIA DE ALUGUEL, PLACA DPB 3530, COR BRANCA.

Aduziu que, encontrava-se realizando frete na BR 316, na data de 29.09.2017, quando o condutor do veículo Sr. Jonhnnet de Paula Fonseca foi abordado por agentes da Secretaria de Trânsito de Ananindeua- SEMUTRAN, os quais realizam autuação e remoção do veículo sob fundamento no art. 83 da Lei nº 2.411, de 17 de dezembro de 2009, a qual dispõe sobre o Regulamento de Transportes de Passageiros e Pequenas Cargas por meio de Ônibus, Condução Escolar, Táxi, Moto-Táxi e Moto-frete no Município de Ananindeua.

Alegou ainda que, não foi informado ao condutor o motivo da referida autuação, assim pleiteou a declaração de nulidade do ato administrativo, uma vez que a lavratura do Auto de Infração não observou as exigências legais, pois não foi realizada a descrição da infração. Além disso, suscita a falta de competência dos agentes municipais para a atuação em questão, tendo em vista que a autuação se deu em uma Rodovia Federal, qual seja, a BR316.

Pleiteou assim, a liberação do veículo apreensão do veículo removido, sem o pagamento de multa e encargos e ao final a nulidade do auto de infração.

Foi prolatada a sentença (ID. Num. 3693232), julgando improcedentes os pedidos iniciais, e em consequência, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Inconformado com os termos da sentença, o autor Joel Cunha interpôs recurso de apelação (ID. Num. 3693236) arguindo a necessidade de reforma do julgado, vez que o auto de infração não foi revestido das formalidades legais, como apontar, por exemplo, de forma circunstanciada o tipo de infração cometida, em contrariedade as regras contidas no Código de Trânsito Brasileiro.

Dessa forma, entende que o auto de infração é nulo de pleno direito, não surtindo qualquer efeito jurídico.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da decisão de primeiro grau.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelo, pugnando pelo seu desprovimento, mantendo assim a sentença em sua integralidade. (ID. 3693241).

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo concedido provimento parcial, apenas para determinar a liberação do veículo apreendido. (ID. 7348431)

Contra este Acórdão, o apelante Joel Cunha opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando existência de omissão no que se refere a análise quanto a competência ou não dos agentes da Secretaria de Trânsito de Ananindeua- SEMUTRAN, que lavrou o Auto de Infração. Argumenta que, pelo fato ter ocorrido na BR-316, rodovia federal, o Auto de infração deveria ter sido feito por policial rodoviário federal, de acordo com o art. 20, I, III do CTB, afirma que o julgado não se manifestou a esse respeito. Assim, requer o provimento do recurso. (ID. 7466904)

Em contrarrazões aos Embargos de Declaração, a parte embargada pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID. 8047557)

O Município de Ananindeua interpôs Agravo Interno alegando que o auto de infração possui validade, tendo atendido os requisitos de validade contidos no art. 280 do CTB. Assim, requer a reforma da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário verificar os requisitos de admissibilidade do presente Agravo Interno.

Pois bem, segundo o caput, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil e, de acordo com art. 289, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, caberá Agravo Interno, para o respectivo órgão colegiado,
contra decisão proferida, monocraticamente, pelo relator
, senão vejamos:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento,
as regras do regimento interno do tribunal
.
(grifos nossos).

Art. 289.
Da decisão monocrática proferida pelo relator
em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno
para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifos nossos).

No caso dos autos, verifica-se que o Agravante se insurge contra o Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria. Deste modo, resta evidenciada a inadmissibilidade do agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado.

Ressalto que, no presente caso, resta impossível o recebimento do Agravo Interno como Embargos de Declaração, diante da existência de erro grosseiro (agravo interno contra decisão do colegiado – inexistência de previsão legal e, incompatibilidade da pretensão recursal com as hipóteses previstas no rol taxativo dos aclaratórios - artigo 1.022 do CPC), situação que inviabiliza a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO INESCUSÁVEL.
1. O agravo regimental interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível. 2.
Consoante os termos dos arts. 1.021 do novo Código de Processo Civil e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
3. Existência de erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade e, consequentemente, seu recebimento como embargos de declaração. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 820922 SP 2015/0284122-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 7 de abril de 2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2016). (grifos nossos).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: PROCESSO CIVIL -
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO - À UNANIMIDADE.

(...) analisando detidamente a peça recursal, verifica-se que a última decisão, ora recorrida, trata-se de Acórdão, cadastrado sob o n° 174.014, proferido pela Primeira Turma de Direito Público, e que, por se tratar de decisão colegiada, não pode ser impugnada por meio de recurso de Agravo Interno.
(...) A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, com a devida vênia, é erro grosseiro, não merecendo conhecimento a inconformidade, já que se trata de recurso inexistente em nosso ordenamento jurídico, não havendo previsão legal ou regimental de seu cabimento.
(...) Ressalto, por fim, a impossibilidade sequer de receber o presente recurso como Embargos de Declaração dado que não se trata de mero ajuste do "nome júris", porquanto o pedido recursal é incompatível com a hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

(TJPA, 2018.00997204-24, 187.003, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-19, publicado em 2018-03-15). (grifos nossos).

Desse modo, o Agravo Interno não merece ser conhecido por manifesta inadmissibilidade, conforme o que determina o art. 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifado)

Outrossim, o CPC no §4º do art. 1.021, expressa que nos casos de inadmissibilidade do Agravo Interno, por votação unanime do Órgão Colegiado, deve o agravante ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, conforme artigo:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Sendo assim, o STJ decidiu que a aplicação da multa prevista no referido dispositivo pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. Para ilustrar colaciono o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.

1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme dispõe o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Agravo Interno só pode ser interposto contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pelo ora agravante, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Conforme dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em seu art. 1.021.

3. Tendo em vista o recurso ser manifestamente inadmissível, caberá a condenação do agravante no pagamento ao agravado de multa fixada em 1% do valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 259, § 4º, do Regimento Interno do STJ.

4. O Tribunal bandeirante, após minucioso exame da matéria fática produzida nos autos, concluiu que a atividade principal exercida pela recorrida não é agroindustrial. Dessarte, modificar esse entendimento incorreria no reexame das provas produzidas no processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

5. Agravo Interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

(AgInt no REsp 1689955/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018).

Com efeito, considerando a manifesta inadmissibilidade do presente agravo interno, cabível a condenação do agravante ao pagamento de multa em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Superada esta questão, passo a análise dos Embargos de Declaração por ter preenchido os requisitos de admissibilidade
.

Cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no Acórdão ID. 7348431, no que se refere a análise quanto a competência dos agentes da Secretaria de Trânsito de Ananindeua- SEMUTRAN, para lavrar Auto de Infração em rodovia federal.

Pois bem, verifica-se que o recorrente teve seu veículo apreendido pelos agentes da SEMUTRAN na Rodovia BR-316 no Município de Ananindeua, em razão de trafegar com transporte clandestino de passageiros.

Desse modo, vislumbro que não merece amparo a pretensão do recorrente quanto a competência de Agente para lavratura de Auto de Infração, uma vez que não há irregularidades no termo de retenção do veículo nº 08383 (ID.
3693153, pág.1), tendo em vista, que a regulamentação e fiscalização de transporte de passageiros, por se tratar de

transporte coletivo entendido como
um serviço de interesse local e de caráter essencial, determina a Constituição Federal, que a organização e a prestação de serviços dessa natureza, deve ser de responsabilidade dos Municípios, nos termos do art. 30, V da CF,
in verbis:

Art. 30.
Compete aos Municípios:

V

- organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Trata-se de competência reconhecida na Carta Magna, assim, fica sob o encargo do município a fiscalização, para que ocorra o efetivo cumprimento das normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições, de acordo com o estabelecido no art. 24, I do CTB:

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

Nesse sentido, é o entendimento seguido por este E. TJPA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADE. AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL (ART. 30, V DA CF). LEGITIMIDADE DO ATO FISCALIZATÓRIO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

1- Em obediência ao atributo da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, pode se afirmar que o motivo ensejador da apreensão do veículo em questão foi o transporte clandestino de passageiros, conforme consignado no Termo de Retenção e Apreensão do Veículo constante nos autos.

2- Compete ao ente público municipal, dentro de sua circunscrição, fiscalizar, autuar e impor penalidade ao transporte irregular de passageiros por ser este serviço de interesse local e de caráter essencial aos seus cidadãos, conforme dispõe o art. 30, V, da Constituição Federal.

3- Agravo conhecido e desprovido.

(TJ-PA, 2ª Câmara Cível Isolada, Relatora: Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, Processo nº
0005517-16.2014.8.14.0006, julgado:
09/02/2015, publicado: 16/03/2015)

Portanto, tendo a infração sido cometida na Rodovia BR-316, na cidade de Ananindeua, tem-se que a competência para lavrar o termo de retenção (ID.
3693153 - Pág. 1)

do veículo é pertencente ao Município, não havendo irregularidades no presente caso.

ANTE O EXPOSTO,
NÃO CONHEÇO O AGRAVO INTERNO
e condeno o agravante ao pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa.

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para sanar omissão, mantendo o Acórdão recorrido em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/04/2023